Tribunal: TJDFT
Processo: 0723180-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723180-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DA SILVA BARROSO MAGNO, ITO PESSOA BARROSO MAGNO, CONSULTORIOS E AMBULATORIOS HE MAGNO LTDA, HERALDO JORDAO CORREA BARROSO MAGNO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 60365002 ) opostos pelos agravantes, CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIOS HE MAGNO LTDA, ITO PESSOA BARROSO MAGNO, HERALDO JORDÃO CORREA BARROSO MAGNO e ALINE FERREIRA DA SILVA , contra a decisão de ID 60272870 desta Relatoria, que, indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Relatam em suas razões (ID 60365002), ter havido omissão quanto ao pedido de mitigação da penhora. Sustentam que o TJDFT utiliza o seguinte escalonamento como parâmetro: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Declaram ser notório que a penhora da remuneração líquida de ALINE FERREIRA DA SILVA causa irretratável fragilidade ao seu núcleo familiar. Pedem seja suprida a omissão, com o intuito de conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração, com efeito modificativo, para que, com a devida revisão da decisão agravada, a penhora dos proventos de ALINE DA SILVA BARROSO MAGNO seja ajustada para a alíquota de 2,5%. Intimado a apresentar contrarrazões, o embargado pugnou pelo não provimento dos embargos (ID 60901233). É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 2o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[1]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[2], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Como relatado, os embargantes alegam omissão no julgado, ao argumento de não ter sido a penhora dos proventos de ALINE DA SILVA BARROSO MAGNO ajustada para a alíquota de 2,5%. Contudo, sem razão. No caso dos autos, na decisão de ID 60272870, este Relator entendeu pela possibilidade de deferir a penhora no salário de ALINE DA SILVA BARROSO MAGNO ao percentual de 20% (vinte por cento) dos seus proventos, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e, por outro, preservando-se a subsistência da agravante e de sua família, sem ofender sua dignidade. Nesse contexto, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de omissão, na verdade, os embargantes pretendem a modificação da r. decisão, cuja via processual é inadequada. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil[3]. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e A ELE NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2]Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [3] 4Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.